Tribunal: TJDFT
Processo: 0005771-51.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005771-51.2018.8.07.0003 RECORRENTE: GILBERTO MORENO DA SILVA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, LATROCÍNIO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. TENTATIVA BRANCA. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando corroborada nos autos e não for demonstrada qualquer razão para a incriminação gratuita do réu. 2. Resta configurado o delito de latrocínio, na modalidade tentada, quando demonstrado que o acusado, a fim de garantir a subtração da coisa, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido. 3. Inviável a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência em se tratando de réu multirreincidente. Precedentes. 4. Conforme jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se proporcional o aumento equivalente a 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstância agravante. 5. O critério para aferição da fração redutora do crime tentado é o iter criminis percorrido pelo réu (art. 14, inc. II, do CP). Em se tratando de tentativa branca, em que o percurso da conduta esteve longe do resultado pretendido, no caso a morte da vítima, a redução da pena deve se dar na fração máxima. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 386 e 593, todos do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido, porquanto entende que apesar de ter concorrido com a prática do crime, não teria desferido os tiros com o objetivo de matar a vítima, porque o teria feito em sua própria defesa, tendo a decisão sido contrária à prova dos autos; b) artigo 157, § 3o, do Código Penal, afirmando ausência de dolo na sua conduta no crime de latrocínio; c) artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, com vistas à absolvição do crime de porte de arma, porquanto entende que não há prova de que a arma apreendida teria sido utilizada no crime; d) artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, articulando que teria havido ofensa aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo; e e) artigo 71 do Código Penal, defendendo que deveria ter sido reconhecida a continuidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 155, 386 e 593, todos do CPP, 71 e 157, § 3o, ambos do CP, bem como 14 do Estatuto do Desarmamento, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, porquanto “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027